Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-91.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002223-91.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MEIRE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 185.897.928-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal da consumidora e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

2. Pedido contraposto devido. Condenação nas penas da litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento da dívida no valor de R$ 118,20 (cento e dezoito reais e vinte centavos) e nas penas da litigância de má-fé.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os autos sejam extintos sem julgamento do mérito, por incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial no contrato assinado apresentado pela empresa recorrida.

Contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Incompetência do Juízo

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão apresentado na contestação, alegando a recorrente fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado e cópia dos documentos pessoais da reclamante, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.
Preliminar rejeitada.

VOTO

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a
cópia do “
Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP ”
, celebrado com a consumidora em 12/06/2017, onde consta como serviço solicitado a
“Troca de Chip”
, além de
cópia de documentos pessoais
, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, mantendo-se, inclusive, a procedência do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento da dívida.

Demonstrado que a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida,
mantém-se a condenação nas penas da litigância de má-fé
, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021